Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SÚMULA 479 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que a instituição bancária se abstenha de efetuar descontos na conta corrente do recorrido, além de condená-lo na devolução, em dobro, do que foi indevidamente cobrado. Suscitou preliminar de inépcia da inicial, e, no mérito, sustenta o recorrente que não houve falha na prestação do serviço, e a regularidade das cobranças.
2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30449861). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar. Inépcia da inicial. Observo que o pedido está teoricamente em conexão com a causa de pedir, possibilitando assim o exercício do direito de defesa por parte do réu. Ademais, se não houve assinatura de contrato pelo recorrido, é impossível que a parte demonstre fato negativo, a chamada prova "diabólica", recaindo sobre a parte ré, mesmo sem a inversão do ônus da prova prevista no CDC, a obrigação de demonstrar a contratação realizada pela parte recorrida. Rejeito a preliminar.
4. No caso, o requerido não carreou aos autos o contrato pretensamente assinado pelo recorrido, e foi por ele contatado quando teve ciência do débito do empréstimo feito em sua conta, caracterizando débitos indevidos em seu salário. Deve o requerido, portanto, indenizar os prejuízos eventualmente suportados pela parte autora, porque a responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, cabe ao fornecedor responder de forma objetiva, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, sendo irrelevante a má-fé de terceiros por ocasião da contratação de seus serviços. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos."(AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013).
5. Aplica-se ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova negativa de quem tivesse o ônus probatório. Portanto, devida a devolução do valor indevidamente debitado da conta corrente do recorrido. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável ( Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
6. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, o recorrido não justificou o débito indevido, sendo inafastável a sua responsabilidade para devolver o que cobrou indevidamente, em dobro. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Deixo de fixar honorários advocatícios face à ausência de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).